Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702299-43.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GRAZIELLA SANTANA SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. PROTEÇÃO AMBIENTAL. LICENÇA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. DECRETO N. 6.514/2008. FAUNA BRASILEIRA. AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial de ação anulatória de auto de infração que impôs multa a apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o auto de infração que impôs multa em razão do descumprimento da licença de criação de ave da fauna brasileira ameaçada de extinção deve ser anulado; (ii) saber a penalidade de multa pode ser substituída por advertência; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O meio ambiente deve ser protegido e preservado pela coletividade e pelo Poder Público. 4. O art. 24, inc. II, do Decreto n. 6.514/2008 considerou abstratamente o desvalor da conduta de descumprimento de licença ambiental em relação a fauna brasileira ameaçada de extinção e não permitiu a substituição da pena de multa pela advertência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 Apelação desprovida. Teses de julgamento: "1. O art. 24, inc. II, do Decreto n. 6.514/2008 impõe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por indivíduo da espécie em casos de descumprimento de licença ou autorização ambiental relacionada animal da fana brasileira ameaçada de extinção, independentemente da análise da potencialidade lesiva da conduta. 2. É impossível substituir a pena de multa prevista do art. 24, inc. II, do Decreto n. 6.514/2008 por advertência diante da inexistência de previsão normativa específica nesse sentido". ________ Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 225; Decreto no 6.514/2008, art. 24, II. Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0701183-41.2020.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 3.10.2024 A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 72 da Lei 9.605/98, sustentando, em síntese, que deveria ser aplicada a penalidade de advertência, pois a infração cometida pela recorrente é o exemplo clássico de irregularidade de caráter meramente administrativo e sanável, sem dano ambiental concreto. Afirma que houve afronta à sistemática de gradação das penalidades; b) artigos 6o da Lei 9.605/98 e 2o da Lei 9.784/99, sob o argumento de que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao chancelar a aplicação de uma multa de valor fixo elevado de forma automática e matemática, sem qualquer ponderação sobre as circunstâncias do caso concreto. Assevera que não se ponderou: a ausência do dolo ou má-fé da recorrente, a inexistência de dano ambiental concreto, a primariedade da infratora, a natureza sanável da irregularidade, bem como a situação econômica da recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 72 , ambos da Lei 9.605/98 e 2o da Lei 9.784/99. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O documento de id 66701268 comprova que a apelante não registrou a transferência de uma das aves e, embora tenha registrado a transferência da outra, posteriormente a cancelou. Portanto, as aves não deveriam estar na posse de Fábio Ricardo Lopes Dantes. A apelante reconhece o descumprimento da licença, ao afirmar que as aves estavam em local diverso daquele autorizado. Não há que se falar em desproporcionalidade da multa, pois o decreto que a instituiu considerou, de forma abstrata, o desvalor da conduta infracional. Dessa forma, torna-se prescindível a análise da potencialidade lesiva da conduta do infrator em cada caso concreto. O art. 24, inc. II, do Decreto n. 6.514/2008 determina a aplicação obrigatória da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem margem para discricionariedade por parte do agente fiscalizador na fixação do valor ou na possibilidade de determinar que o infrator saneie a irregularidade. ... Ressalto a impossibilidade de substituição da pena de multa por advertência, pois o art. 24 do Decreto n. 6.514/2008 não prevê essa possibilidade. A sanção aplicada é ato administrativo, que goza de presunção de certeza e legitimidade, razão pela qual somente poderia ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional, restrito ao exame de legalidade, em consideração ao princípio da separação dos poderes. Não há qualquer irregularidade na sanção aplicada, o que impõe a manutenção da sentença. (ID 71423567). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023